Tribunal: TJSP
Processo: 2073815-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Habeas Corpus – Insurgência contra sentença condenatória de primeiro grau - Defesa alega a presença de nulidade no processo pela alteração da capitulação do crime pelo qual o paciente foi condenando - Matéria de apelação - A discussão acerca da nulidade deve ser guerreada por meio de recurso próprio e não pela via constitucional eleita - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2073815-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente WILKER
MAGNO DA SILVA LIMA e Impetrante WAGNER LINARES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073815-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no
2073815-98.2020.8.26.0000
Comarca:
MOGI DAS CRUZES
Impetrante:
WAGNER LINARES JUNIOR
Paciente:
WILKER
MAGNO
DA
SILVA
LIMA
Voto no:
28084
Habeas Corpus Insurgência contra sentença condenatória de
primeiro grau - Defesa alega a presença de nulidade no processo
pela alteração da capitulação do crime pelo qual o paciente foi
condenando - Matéria de apelação - A discussão acerca da
nulidade deve ser guerreada por meio de recurso próprio e não
pela via constitucional eleita - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pelo advogado WAGNER LINARES JUNIOR, em
favor do paciente WILKER MAGNO DA SILVA LIMA, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo da 01a Vara Criminal do Foro da Comarca de
Mogi das Cruzes/SP.
O paciente alega, em síntese, que sofre
constrangimento ilegal por parte do referido Juízo em decorrência da
nulidade que consta na decisão condenatória. Diz que não há na denúncia
pedido para a condenação dele por sete tráficos, mas apenas um, de modo que
houve alteração dos fatos durante o processo e não foi dada à defesa
oportunidade para se manifestar nesse sentido.
Assim,
pretende,
liminarmente,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073815-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reconhecimento da nulidade, remetendo os autos ao Ministério Público para
que, entendendo, adite a denúncia e, após, vistas à defesa para que se reinicie
a fase de instrução. Requer, ainda, que seja expedido alvará de soltura em
favor da paciente.
É o relatório.
Da análise dos autos não se constata
que o paciente esteja sendo submetido ao alegado constrangimento ilegal,
posto que ele foi denunciado, processado e ao final condenado, tendo sido
observado os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa e contraditório, não havendo que se falar em lesão ou ameaça de lesão
ao direito de liberdade do paciente, sanável por esta via estreita de cognição
sumária do writ.
Insta salientar, também, que o habeas
corpus não é meio idôneo para discussão acerca do pedido em tela e
tampouco pode ser admitido para rever decisões do Juízo Criminal, posto
haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é o recurso de
apelação.
Ocorre que o remédio heroico não se
presta, em regra, a reformar sentença condenatória, que desafia recurso de
apelação, expressamente previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal.
Isto porque tais questões, inclusive aquelas referentes à nulidade, estão
intimamente ligadas ao mérito da causa, dependendo, portanto, de acurado
exame de provas, o que se mostra incompatível com os estreitos limites de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073815-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cognição e célere rito do remédio heroico.
Vale lembrar que o habeas corpus não
pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em
casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de
locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis
liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido muito
alargado pelos Tribunais, há certos limites a respeitar em homenagem à própria
Constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade
recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos
recursos ordinários e mesmo os excepcionais por uma irrefletida banalização e
vulgarização do habeas-corpus”. (HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n.
465 do STJ).
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. REGIME INICIALMENTE FECHADO. HABEAS CORPUS PRÉVIO
NÃO CONHECIDO.
TRAMITAÇÃO
CONCOMITANTE
AO RECURSO DE
APELAÇÃO. MATÉRIA DEDUZIDA NA IMPETRAÇÃO NÃO APRECIADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE
NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese na qual a matéria ventilada no
presente habeas corpus não foi objeto de análise e julgamento pelo Colegiado de origem,
que não conheceu da ordem originária em virtude da impropriedade da via eleita, logo a
apreciação do pleito defensivo de reforma do regime prisional imposto pela sentença
condenatória é defeso a este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
II. O recurso de apelação - instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073815-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ordinariamente previsto no ordenamento jurídico para que os Tribunais de Segundo Grau
reexaminem os fundamentos da condenação - foi devidamente interposto, não podendo ser
substituído pelo habeas corpus, exceção que se liga necessariamente à violência, à coação,
à ilegalidade ou ao abuso - circunstâncias que obviamente não constituem a regra senão a
exceção, como no caso em apreço”. (HC 239907/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta
Turma, j. 12/06/2012, DJU. 01/08/2012).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e pela
sumariedade, não presta para substituir o recurso cabível em face de tal
situação, consoante tem proclamado iterativamente a jurisprudência.
A Ministra Rosa Weber, em voto
proferido no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas
corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de
sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir
a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.
Ante o exposto, pelo meu voto,
INDEFIRO, in limine, o processamento da presente impetração com base no
artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator